Tribunal: TCU
Processo: 016.731/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011, tendo como objetivo fiscalizar as obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste, sub-trecho compreendido entre Caetité e Barreiras no estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., no âmbito do Fiscobras 2011, tendo como objetivo fiscalizar as obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste, sub-trecho compreendido entre Caetité e Barreiras no estado da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, José Francisco das Neves, Luiz Carlos Oliveira Machado, Ricardo Humberto de Souza Wanderley e Nelson Eustáquio Fernandes Gonçalves; 9.2. aplicar ao Sr. Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar individualmente aos Srs. José Francisco das Neves, Luiz Carlos Oliveira Machado, Ricardo Humberto de Souza Wanderley e Nelson Eustáquio Fernandes Gonçalves a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar cumpridas as determinações à Valec exaradas nos itens 9.3 do Acórdão 2.371/2011; 9.2.3 e subitens 9.2.3.5, 9.2.3.6 e 9.2.3.9 do Acórdão 3.301/2011; 9.4 e subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3.376/2013; e 9.5 e subitens 9.5.1.1, 9.5.1.2, 9.5.1.3, 9.5.1.4, 9.5.1.5 e 9.5.16 do Acórdão 1022/2014-TCU-Plenário ; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.